Tribunal: TJMT
Processo: 1007322-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007322-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), VANILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 396.080.261-72 (PACIENTE), Juiz Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), LUCINEIDE DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.408.804-67 (VÍTIMA), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007322-42.2021.8.11.0000

PACIENTE: VANILDO VIEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: CRISTIANO ALVES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – ORDEM CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – VIABILIDADE – PACIENTE DEPENDENTE DE ÁLCOOL – DIPSOMANIA – IMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO COM COMPROVAÇÃO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto acertada a decretação da prisão cautelar do paciente, em face de sua reincidência, no caso concreto, a despeito da reprovabilidade do comportamento demonstrado, as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram proporcionais e suficientes para salvaguardar a ordem pública, especialmente pela dipsomania do paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007322-42.2021.8.11.0000

PACIENTE: VANILDO VIEIRA DA SILVA

IMPETRANTE: CRISTIANO ALVES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Vanildo Vieira da Silva
, à conta de ato coator creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do delito disposto no artigo 306 do CTB.

Afirma a defesa que o paciente é alcoólatra e, portanto, relativamente incapaz. Argumenta que nos autos de n. 1005727-96.2021.8.11.0003 fora juntada anuência dos familiares de
Vanildo
, concordando com sua internação compulsória.

Salienta que se faz necessária a suspensão do direito de dirigir do paciente, por tempo indeterminado, ante o consumo excessivo de bebida alcoólica.

Sustenta a impossibilidade de decretação da prisão preventiva nos crimes de menor potencial ofensivo.

Por fim, destacando os bons predicados do paciente, aduz que a prisão preventiva é desnecessária, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de tutela liminar foi deferido (id. 85699970).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 86069468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 86941954).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007322-42.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para análise da presente demanda, imperativo um delineamento cronológico dos fatos.

O paciente responde a duas ações penais pelo cometimento de delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (AP n.
1005078-34.2021.8.11.0003 e

1006609-58.2021.8.11.0003).

Em 01.03.2021, o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), tendo sido arbitrada fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Delegado de Polícia, Daniel Rozão Vendramel.

Em 02.03.2021, na audiência de custódia, o Juízo homologou a prisão em flagrante, manteve a fiança fixada, consignando que
Vanildo
possui seis passagens por crimes de trânsito, e fixou medidas cautelares, dentre elas, a de não cometer outro delito.

Em 03.03.2021, a fiança foi recolhida, o alvará de soltura foi expedido e o paciente foi colocado em liberdade provisória.

Em 15.03.2021,
Vanildo
foi novamente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 303 e 306 do CTB).

Em 16.03.2021, em nova audiência de custódia, o Juízo homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, ante o pedido do Ministério Público, destacando o seguinte:

“(...)
em especial o autuado é reincidente específico em crimes de trânsito, ostentando um inquérito policial em andamento na Segunda Vara Criminal desta comarca (no 1005078- 34.2021.8.11.0003), no qual este magistrado, em 03 de março de 2021, ou seja,
a exatos 13 dias, soltou o acusado justamente após cometer outro crime de trânsito, impondo cautelares diversas
. Ademais, o autuado possui diversas passagens bem como 04 ações penais encerradas do mesmo crime em que pese saiu recentemente da penitenciária no dia 03 de Março de 2021 por crime de trânsito
”.

A defesa realizou pedido de revogação da prisão preventiva e, em 23.03.2021, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis indeferiu o pedido, vertendo os seguintes argumentos:

“(...)
Em que pese o acusado tenha sido colocado em liberdade mediante fiança neste feito, entendo que surgiram fatos novos a ensejar seu decreto preventivo, em virtude do risco de reiteração delitiva. Vejamos. Compulsando os autos, verifico que o acusado foi preso em flagrante delito no dia 01 de março de 2021, eis que teria, em tese, praticado o delito de embriaguez ao volante em apuração, tendo sido colocado em liberdade mediante o recolhimento de fiança, assumindo as obrigações contidas nos artigos 327 e 328 do CPP. Contudo, no dia 15 de março de 2021, isto é, ao tempo que respondia a presente ação penal em liberdade, o réu foi preso novamente em flagrante delito, pela prática do delito tipificado nos arts. 306 e 303 do CTB, demonstrando indícios concretos de que seja inclinado à prática de crimes dessa natureza, o que revela probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos, restando evidenciado que as medidas cautelares diversas não se mostram adequadas neste caso.

(...)
Não pode ser olvidado, ainda, que o réu ostenta diversas passagens, sendo quatro ações penais encerradas pelo mesmo crime, consoante consulta realizada ao sítio do TJMT.

(...)
Com efeito, o acusado está colocando risco à ordem pública, uma vez que durante o período de liberdade cometeu novo delito da mesma espécie, demonstrando propensão à seara criminosa. Nota-se que, em menos de DUAS SEMANAS, o réu teria se envolvido em nova empreitada delitiva, dirigindo embriagado e causando lesões em duas vítimas em grave acidente (ocasião em que houve a sua prisão em flagrante, bem como a posterior decretação da sua prisão preventiva). Demonstrando total desprestígio ao benefício outrora auferido, o que demonstra que ele não estaria se submetendo às condições impostas, tudo sinalizando a necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos crimes.

Por fim, impende destacar que a proteção da sociedade é objetivo prioritário do Estado democrático, ressaltando-se que o direito à liberdade individual do cidadão não pode sobrepor a paz social, sobretudo quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o que encontra clarividente no caso em apreço, e quando assim verificado, não se pode falar em violação do princípio da presunção da inocência. Assim, a prisão preventiva é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal
”.

Em 13.04.2021, a defesa realizou novo pedido de revogação da prisão preventiva.

Em 27.04.2021, o Juízo proferiu nova decisão, indeferindo o pedido com a justificativa de que a defesa não apresentou nenhuma modificação no quadro fático, persistindo os fundamentos ensejadores da
decisum
.

Prima facie
, destaco os valorosos fundamentos levantados pelo juízo coator quando da decretação da prisão preventiva.

Em que pese a acertada decisão, sopesando os princípios da excepcionalidade e da provisionalidade (art. 316 do CPP), a prisão preventiva há de ser mantida apenas em casos que justifiquem a intervenção estatal à liberdade individual,
verbis
:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) No caso,
embora exista o indicativo de risco de reiteração criminosa, o que justifica intervir para garantia da ordem pública, suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, notadamente considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional. Precedentes
” (
grifo nosso
- STJ. RHC 132611 / GO. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17.02.2021).

In casu
, constata-se que, muito embora exista o indicativo de risco de reiteração criminosa, uma vez que retornou à prática delituosa mesmo encontrando-se em liberdade provisória, o paciente está preso preventivamente há, pelo menos, cinquenta dias.

Além disso, como destacado pela defesa,
Vanildo
apresenta problemas com o consumo de bebida alcoólica, sendo possivelmente dependente desta, como se extrai do seu depoimento
[1]
:

“(...)
Que nega ter ingerido bebida alcoólica e quanto a ter dado positivo no teste de etilômetro, alega que deve ser das duas latinhas de cerveja que bebeu ontem, sendo que ficou a noite acordado
porque acha que tem depressão
; Que diz que para comer,
precisa antes beber

(...)
Que para dormir,
precisa beber
, caso contrário, dorme um soninho curto
” (
grifo nosso
).

A dipsomania é uma psicopatologia em que o dependente é acometido de uma necessidade incontrolável de ingerir bebida alcoólica.

Dessa forma, verifico que muito mais do que a prisão preventiva, há a necessidade de tratamento da dependência do paciente, sendo mais adequado ao caso concreto a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Esse posicionamento vai ao encontro do pontuado pelo culto Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer:

“
No que atine ao segundo requisito “periculum libertatis” também se mostra favorável ao Paciente, pois, diante dos documentos juntado aos autos, trata-se de indivíduo trabalhador, que possui vício em álcool, devendo ser encaminhado para tratamento e, não para a cadeia
.

Aliás, nesses dias estranhos de Pandemia pelo Covid-19, a população vem recorrendo a este tipo de expediente para amenizar a angústia do temor da morte e aflição causadas pelas notícias frequentes de falecimento de amigos e parentes queridos. O único erro do Paciente foi beber e conduzir veículo automotor!

(...)

Na verdade, o Paciente, é ébrio recorrente, devendo haver a devida apreensão de sua Carteira Nacional de Habilitação/CNH e, havendo recalcitrância, ser determinado a apreensão de seus veículos, medida que com toda certeza acautelaria, com menos gravida, a incolumidade pública
” (id. 86941954 - Pág. 3/4).

À visto do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
Vanildo Vieira da Silva
,
mantendo as medidas cautelares anteriormente impostas
[2]
.

É como voto.

[1]
Consulta Sistema PJe 1o grau. Ação Penal n. 1006609-58.2021.8.11.0003.

[2]
I – após o retorno normal das atividades, comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades; II – proibição de ausentar-se desta Comarca sem prévia autorização judicial; III - recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido das 19h00min às 06h00min, e nos dias de folga, finais de semana e feriados; IV – comprovar endereço nos autos; V – comunicar eventual mudança de endereço, fornecendo novo lugar em que poderá ser encontrado; VI – proibição de dirigir veículo automotor; VII – proibição de cometimento de novos delitos; VIII – tratamento médico da dependência, com comprovação a cada 10 (dez) dias; e IX – apreensão da sua carteira de habilitação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021